Tribunal: TJES
Processo: 5005378-39.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005378-39.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5005378-39.2022.8.08.0014

Recorrentes:
BANCO DAYCOVAL S/A

e BANCO PAN S/A

Recorridos:
EDIANA MARIA FERREIRA DE SOUZA, BANCO DAYCOVAL S/A

e BANCO PAN S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS
DOS BANCOS DEMANDADOS
. AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. EXIGÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES,
POR LIGAÇÕES E MENSAGENS,
SOB ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR. DEPÓSITO EM CONTA NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DO NOVO CONTRATO. VALIDADE DO CONTRATO
ANTERIOR
, DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA, EIS QUE NÃO SE ENCONTRA EIVADO DE NULIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DO CONTRATO JUNTO AO BANCO DAYCOVAL.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
SOLIDARIEDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$
5.
000,00 (
CINCO
MIL REAIS)
NO PRIMEIRO GRAU. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE.
RECURSO INOMINADO DE BANCO PAN
S/A
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INOMINADO DE BANCO DAYCOVAL
S/A
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, sob o argumento de que havia contratado um cartão de crédito consignado junto ao Banco Daycoval S/A (nº
52-0743811/21
), em 01/07/2021, cujo limite liberado foi de R$ 2.700,00, e os descontos mensais de R$ 84,53. Aduz ainda que havia a promessa de que o débito seria pago dentro de um ano. Em seguida, diz que foi abordada por prepostos do mesmo banco, por meio de mensagens e ligações, para que realizasse um procedimento de cancelamento do cartão e restituição de valores, o que, ao final, acabou sendo um golpe e foi realizado um novo empréstimo em seu nome, junto ao Banco PAN, no valor de R$ 21.864,87 (empréstimo nº
356717823-5
), cujo depósito foi realizado em sua conta em 26/05/2022.

2. Por meio da sentença
a quo
, foi reconhecida a fraude na contratação do empréstimo nº
356717823-5,
determinando-se ao Banco PAN o cancelamento do negócio jurídico e a restituição de valores. Ainda, foi determinado ao banco Daycoval o cancelamento do contrato nº
52-0743811/21
, e a restituição dos valores respectivos. Os bancos foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Irresignados, ambos apresentaram recurso inominado.

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva do banco Daycoval. Aplica-se ao caso a teoria da asserção, segundo a qual as assertivas constantes da peça inaugural se revestem de presunção de veracidade, de modo que, a demonstração do efetivo preenchimento das condições da ação se configura em verdadeiro problema a ser enfrentado quando da resolução do mérito. Rejeito, pois, a preliminar.

4. No mérito, o caso dos autos revela a ocorrência de um golpe praticado por meio de mensagens e ligações telefônicas, em que falsários se utilizam de dados pessoais e de empréstimos bancários e oferecem renegociações ou quitações de débitos, normalmente com valores bem sugestivos, atraindo a atenção dos consumidores a efetuarem o envio de demais dados e informações, inclusive solicitando depósito de diferença para terceiro beneficiário.

5. Com efeito, a inteligência do artigo 14, § 3º, I, e II do Código de Defesa do Consumidor é clara ao estabelecer que a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços é condicionada à inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. Em relação ao contrato de nº
356717823-5
, no valor de

R$ 21.864,87, analisando as provas juntadas, especialmente as conversas pelo aplicativo WhatsApp, constata-se que a parte consumidora fora vítima de fraude. A uma porque o oferecimento dos serviços ocorreu via telefone, ligações e mensagens, por número desconhecido, sem aparência de veracidade. A duas porque foi confirmado, por mensagens, que a quantia se referia ao procedimento de cancelamento de empréstimo anterior e de restituição de valores, antes do depósito em sua conta. A agregação desses indícios em torno da distribuição invertida do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da instituição financeira, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte recorrida não firmou o ajuste cuja declaração de inexistência arrosta. Destarte, ainda que juntado o contrato digital, no que concerne à contratação junto ao Banco PAN, aflora com evidência o fato de que o débito carreado ao benefício previdenciário não diz respeito à recorrida.

7. A parte Demandante, no contexto dos autos, assume o
status
de
consumidor por equiparação
(bystander)
, na forma do art. 17, da Lei n° 8.078/90, aplicando-se-lhe todo o regramento próprio da reparação dos danos ocasionados pelo fato do serviço (art. 14, do CDC), inclusive no tocante à dispensa de culpa por parte do agente lesionador e à possibilidade de inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência da vítima ou à verossimilhança dos fatos por ela invocados.

8. Por outro lado, em relação ao contrato nº
52-0743811/21
, junto ao Banco Daycoval, afirma a recorrida que o contrato foi firmado em 01/07/2021, cujo limite liberado foi de R$ 2.700,00. Não discorre na petição inicial quais vícios estariam relacionados ao referido negócio jurídico. A mera alegação, sem provas, de que lhe foi garantido que o débito seria quitado em 12 meses, não é suficiente para a invalidação do contrato. A promessa de terceiro fraudador de que o novo empréstimo estaria relacionado ao cancelamento do anterior, sem prova de intervenção pelo banco recorrente, não é apta a cancelar o contrato preexistente válido.

9. Somado a isto, a contestação e a documentação juntada pelo Banco Daycoval, em especial a foto e a assinatura postas juntas ao instrumento contratual, demonstram ser inverídica a causa de pedir, denotando que a recorrida firmou o ajuste em questão, como bem alega na inicial. De fraude, a toda evidência, não se cogita. Implica dizer que o lançamento dos valores no benefício previdenciário, referente ao contrato nº
52-0743811/21
estava pautado em legítimo contrato firmado entre as partes, sustentando-se em causa lídima,
a priori
. Quando muito, a atitude da recorrida poderia ser interpretada como um arrependimento unilateral, uma manifestação do propósito de resilir a avença, embora válida.

10. No tocante à fraude perpetrada por terceiros, há também responsabilidade do Banco Dayvocal na medida em que houve falha em seu sistema de segurança, tendo em vista que não adotou as cautelas necessárias para que fossem preservados os dados da consumidora, possibilitando o vazamento de informações sobre o cartão de crédito consignado para terceiros que lograram êxito ludibriar a consumidora. A situação ora verificada configura fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade desenvolvida pela instituição financeira, o que afasta a hipótese de excludente de responsabilidade alvitrada. Por tais razões, permanece a responsabilidade solidária do recorrente quanto ao pagamento de indenização por danos morais.

11. Da conclusão.
RECURSO de
BANCO DAYCOVAL S/A

CONHECIDO

E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada tão somente para julgar improcedentes os pedidos em relação ao banco Daycoval S/A de promover o cancelamento do contrato nº
52-0743811/21
, suspender as cobranças e restituir os valores respectivos, considerando o reconhecimento de validade do referido negócio jurídico. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente Banco Daycoval sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).
RECURSO de
BANCO
PAN
S/A

CONHECIDO

E
NÃO
PROVIDO
. Por força da sucumbência recursal, (art. 55 da Lei 9099/95), condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por maioria de votos,
CONHECER
dos recursos apresentados para
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso inominado do Banco Pan S/A e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco Daycoval S/A, conforme voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)